Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-86.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – EMPREGO DE CHAVE FALSA – REPOUSO NOTURNO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – MATÉRIA PRELIMINAR – HIPÓTESE DO ART. 384, CPP, CARACTERIZADA – MA ́TERIA PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO COMPORTA REPARO – REGIME PRISIONAL ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO.